Tribunal: TJDFT
Processo: 0007541-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSO TESTEMUNHO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No rito processual do Tribunal do Júri, uma vez intimados o réu e a Defesa na sessão plenária, o prazo recursal se inicia no primeiro dia útil subsequente. Assim, a inobservância do prazo legal de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso acarreta a sua intempestividade e, de consequência, o não conhecimento da apelação.

2. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento.